Tribunal: TJES
Processo: 5000709-35.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000709-35.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUIZA BERNARDES DOS SANTOS GOMES
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5000709-35.2023.8.08.0069

RECORRENTE:
ANA LUIZA BERNARDES DOS SANTOS GOMES

RECORRIDO:
CLARO S.A.

JUIZ

RELATOR
: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE
: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO JUDICIAL EM PROCESSO PRÉVIO CONDENOU A EMPRESA SOMENTE EM DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de dano moral ajuizada por ANA LUIZA BERNARDES DOS SANTOS GOMES em face da CLARO S.A.

Em síntese, o autor alega que ajuizou ação de nº 5000848-21.2022.8.08.0069 contra a empresa em razão da cobrança indevida de valores após o cancelamento do contrato com a mesma. Após o prosseguimento do feito, a sentença declarou a inexistência do débito e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

No entanto, o autor afirma que está sendo cobrado pela empresa, mesmo não possuindo nenhum débito ou contrato com ela.

Em sede de contestação a empresa pede, preliminarmente, pelo reconhecimento da coisa julgada. No mérito, afirma que não há ação ou omissão prática que enseje o dever de indenizar e que a requerente estava com um débito em aberto junto a empresa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Pelo exposto, resolvendo o meritum causae, ACOLHO em parte os pedidos autorais para DECLARAR a INEXISTÊNCIA de débito da parte autora com o Requerido, a partir do cancelamento do plano no ano de 2019.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5767659, a requerente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela condenação da requerida em danos morais, uma vez que mesmo após a sentença no processo anterior, a empresa seguiu cobrando a autora por uma dívida inexistente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença objurgada merece ser mantida.

O juízo singular reconheceu a existência da coisa julgada em relação aos danos morais, em razão da ação anterior. Tal fato está correto, tendo em vista que nos autos de número 5000848-21.2022.8.08.0069, a recorrida foi condenada somente a indenizar a autora pelos danos morais, não tendo sido reconhecida a inexistência do débito.

Dessa forma, é evidente a existência da coisa julgada no caso em questão.

Ademais, nota-se que após o fim do 1º processo, a autora só demonstra que recebeu 2 cobranças (SMS e uma fatura), e a dívida no portal do serasa limpa nome (sem data), o que por si só, não são hábeis a configurar danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95
, todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)